Tribunal: TJDFT
Processo: 0032017-14.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO COLETIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 882/STJ E 492/STF. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TESES FIXADAS. REALIDADE DIVERSA. BAIRROS E RUAS UNIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIOS DECORRENTES DE LOTEAMENTOS DE CHÁCARAS E FAZENDAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Verificada a ausência de similitude fática entre as teses 882/STJ e 492/STF, já que o caso dos autos envolve parcelamento de chácara no âmbito do Distrito Federal, não há que se falar em reexame da matéria julgada por esta egrégia Corte de Justiça, sendo necessária a observância da sistemática prevista no art. 1.041 do Código de Processo Civil.
2. Acórdão mantido na íntegra.